Tribunal: TJPA
Processo: 0015787-02.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015787-02.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZEU DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para desconstituir a sentença que extinguiu a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente interpôs o recurso inadequado, porquanto da decisão que julga extinta a punibilidade do réu cabe a interposição de recurso em sentido estrito e não apelação. Viável, no entanto, a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a irresignação pelo permissivo legal cabível.

4. Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, operou-se o transcurso do prazo prescricional, sendo legítima a extinção oficiosa da punibilidade pelo juízo recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, é viável a conversão da apelação criminal interposta em lugar de recurso em sentido estrito, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. 2. Inexiste margem para desconstituir sentença extintiva da punibilidade fundada na correta identificação da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 579, p.u. e 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11/9/2024; TJMG, ApCrim n. 0723914-63.2011.8.13.0702, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 20.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação como recurso em sentido estrito e negar provimento à irresignação, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que declarou extinta a punibilidade de Elizeu da Silva Andrade relativamente ao crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, face o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa (ID 11662145).

O apelante pugna pela reforma da sentença extintiva da punibilidade sob o argumento de que o juízo recorrido reconheceu o transcurso do lapso prescricional à míngua de fundamentação idônea (ID 11662145).

A defesa contrarrazoou pela manutenção do
decisum
(ID 11662146, pág. 6-8), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13998380).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o recorrente interpôs o recurso inadequado, porquanto da decisão que julga extinta a punibilidade do réu cabe a interposição de recurso em sentido estrito e não apelação (CPP, art. 581, VIII).

Não obstante, aplico o princípio da fungibilidade para receber o apelo como recurso em sentido estrito. No ponto, valho-me do entendimento firmado no âmbito do STJ no sentido de que “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal" (
REsp n. 2.082.481/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11/9/2024), como se verifica na espécie.

Apesar disso, registro que a pretensão recursal
não comporta provimento
.

In casu
, o órgão acusatório impugna a sentença que declarou a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação:

Cuida-se de Ação Penal instaurada mediante denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual em face de ELIZEU DA SILVA ANDRADE, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo datada de 10/08/2015 e na data de 20/10/2021 foi proferida sentença contra o réu, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão.

Intimado da sentença, o Ministério Público não interpôs recurso, razão pela qual a sentença transitou em julgado para a acusação.

Desse modo, considerando a pena aplicada na sentença condenatória, verifica-se que os fatos apurados, no presente feito, foram atingidos pela prescrição. Isso porque a prescrição, após o trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença.

[...]

Assim, em relação ao acusado, considerando que a pena aplicada na sentença condenatória não excede a 08 (oito) anos, tem-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, a partir da data do recebimento da peça acusatória, consoante os termos dos artigos 109, III c/e 117, inciso I e § 2º, ambos do CPB.

Contudo, deve ser levado em consideração que o acusado era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, conforme qualificação fornecida pelo Ministério Público e pela autoridade policial (fls. 02), o que faz com que os prazos sejam reduzidos da metade (art. 115 do CP).

Dessa forma, constata-se que se passaram mais de 06 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, caracterizando, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme previsto no art. 109, III, e art. 110, §1° c/ artigo 115, todos do Código Penal.

Ante o exposto, reconheço prescrita a pretensão punitiva do Estado, quanto ao acusado ELIZEU DA SILVA ANDRADE, qualificado nos autos, e, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos moldes do art. 109, III, e art. 110, §1° c/c artigo 115, todos do Código Penal. (ID 11662145 - Pág. 21)

Como se vê, verifica-se que o juízo recorrido não divergiu da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, de ofício, é medida que se impõe” (TJMG,
ApCrim n. 0723914-63.2011.8.13.0702
,
Relator Des. Wanderley Paiva), de modo que inexiste margem para reforma da decisão objurgada.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação como recurso em sentido estrito, determinando a retificação da classe processual do feito, e nego provimento à irresignação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024